Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010215-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
ALLISON GLAUCE LARA MENDES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de código n.o 706650, em que preso em flagrante delito pela suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 129, §9o do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, perpetrada em face de sua companheira Amanda da Silva Goiano.
Logo de início, buscando desconstituir o ergástulo, o subscritor do writ aponta a inidoneidade da fundamentação empregada no decreto segregatício, por soar como antecipação de pena, em flagrante presunção de culpa, na medida em que confere especial importância à palavra da vítima em momento inoportuno, pois sequer iniciada a instrução processual, e ainda faz referência a suposto vasto histórico criminal do agente, quando na verdade o inquérito policial anteriormente instaurado em face deste “nunca foi adiante” (sic) e as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em seu desfavor foram extintas em 2018; ao passo que, quanto às novéis protetivas de urgência estabelecidas em prol da vítima, “não lhe foi dada a oportunidade de descumpri-las” (sic), de modo que inexistiria motivação concreta acerca da indispensabilidade da medida extrema, em expressa violação à norma prevista no art. 93, inc. IX da CF/88.
Como segunda vertente, invoca a natureza de ultima ratio da prisão preventiva para aludir à desproporcionalidade da sua manutenção no caso concreto, sob os vieses da ausência do periculum libertatis e da ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, à exceção da contraditória palavra da vítima, que afirma sofrer ameaças e agressões do companheiro, mas rejeitou a medida protetiva tendente a proibi-lo de manter contato consigo e/ou seus familiares –, nada há de concreto nos autos a demonstrar a suposta periculosidade social do favorecido nesta ordem, ao que acrescenta o argumento de que suposta condenação a ser imposta na ação penal porventura ajuizada implicará em situação mais benéfica que a ora experimentada, tornando suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições menos drásticas previstas no art. 319 do CPP.
Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a decisão que decretou sua prisão preventiva, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
A exordial veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 42210951 ao ID 42210953.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário do dia 13 de maio de 2020, ocasião em que a douta Relatora Plantonista, por meio do r. despacho anexado no ID 42250452, entendeu que a matéria arguida não se amoldava às hipóteses restritas de prestação jurisdicional fora do horário normal do expediente forense, e se absteve de analisar a tutela de urgência reclamada.
Assim, ao final do Plantão, os autos foram regularmente distribuídos por sorteio à c. Terceira Câmara Criminal, sob a minha relatoria, vindo-me conclusos para exame do pedido de concessão liminar do writ.
É o relatório.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida extravagante por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Nessa esteira, à vista dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, embora a fundamentação empregada pela MM. Juíza de primeiro grau para embasar sua conclusão acerca da indispensabilidade da custódia provisória repouse longe do exemplar, não há como afirmar, de supetão, que o édito segregatício seja totalmente absurdo ou desprovido de fundamentação.
Isso porque, em exame perfunctório do pronunciamento judicial vergastado, próprio das apreciações in limine, verifico que a d. magistrada a quo impôs a medida constritiva por vislumbrar elementos suficientes a indicar a possível prática da conduta criminosa pelo paciente, que em suposto estado de alteração de ânimo teria ameaçado de morte a companheira e a agredido “com murros e puxões de cabelo, mesmo estando ela amamentando a filha, em tenra idade” (ID 42210953, p. 10), o que estaria a exigir sua retirada cautelar do corpo social para evitar uma gradação das práticas ilícitas e, com isso, garantir a ordem e segurança públicas, bem assim a integridade física e psicológica da vítima, que teria afirmado à autoridade policial de maneira firme e clara “que teme por sua vida”.
Logo, nessa etapa prévia, ao que parece, as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora demonstram minimamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, afastando-se, em tese, o argumento defensivo de inidoneidade da fundamentação que lastreia a medida segregatícia, a tornar temerária a concessão in limine da liberdade ao paciente ou a substituição da sua prisão preventiva por medidas não prisionais.
E, por mais que o firmatário do remédio heroico intencione desconstituir o argumento da d. autoridade impetrada relativo ao receio de reiteração delitiva, fulcrado nos registros criminais anteriores; em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado Primus, verifiquei que o favorecido nessa ordem efetivamente ostenta outros registros criminais – alguns deles envolvendo violência doméstica contra a mesma vítima Amanda da Silva Goiano –, e, inclusive, responde a um Processo Executivo de Pena por força de condenação pelo crime de roubo majorado.
A propósito, conquanto a d. autoridade inquinada de coatora não tenha esmiuçado os antecedentes para fazer menção específica à esta condenação, não se descuida que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, embora não se permita à instância superior, em sede de habeas corpus, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo a quo, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (vide HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).
Desta feita, por ora, ainda que o increpado supostamente ostente predicativos pessoais favoráveis, estes, isoladamente considerados, não se mostram suficientes para lhe garantir de pronto a liberdade, tampouco demonstram à primeira vista que as restrições não prisionais do art. 319 do CPP seriam adequadas à garantia dos fins acautelatórios pretendidos com o encarceramento.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, que é a c. 3a Câmara Criminal, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALLISON GLAUCE LARA MENDES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de maio de 2019.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator